Tribunal: STF
Processo: ARE 1465978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Autuação lavrada em face da embargante, ao fundamento de não ter apresentado documentação fiscal em consonância com os requisitos estabelecidos na Portaria CAT nº 17/1999. Pretensão à anulação da autuação, e, subsidiariamente, à redução da multa aplicada e à aplicação dos índices da taxa SELIC quanto aos juros de mora.



    PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prescindibilidade da produção de prova contábil. Prova documental suficiente para apreciação da demanda.



    MÉRITO. Documentação fiscal apresentada pela embargante em desconformidade com as previsões exigidas nos arts. 3º a 5º, da Portaria CAT nº 17/1999. Necessidade de atendimento às formalidades exigidas pelas normas de regência do imposto, a fim de que seja possibilitado ao Fisco proceder à correta apuração das operações realizadas, bem como dos valores recolhidos. Embargante que apresentou documentação fiscal intempestivamente, mesmo após notificação do Poder Público. Análise da documentação, ainda que apresentadas intempestivamente, que apontou informações de operações relacionadas a estabelecimento e datas de operações diversas às constantes na notificação. Descumprimento de obrigação acessória que autoriza a lavratura da autuação. Inteligência do art. 113, do Código Tributário Nacional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    MULTA. Não configuração de “bin in idem”, pois as multas aplicadas se referem a infrações tributárias distintas. Sanção pecuniária de até 100% do valor do imposto que não configura caráter confiscatório. Entendimento do E. STF.



    JUROS. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recálculo dos juros, afastando-se os índices de juros da Lei nº 13.918/2009. Incidência da Taxa SELIC. Necessidade de recálculo do AIIM. Provimento da apelação da embargante apenas quanto a este tocante.



    R. sentença de improcedência parcialmente reformada.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e LV; 93, inciso IX; 150, caput, e incisos I, III, alínea a, e IV; e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente